Tribunal: TJMT
Processo: 0018211-02.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018211-02.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE FREITAS DA SILVA - CPF: 529.540.721-72 (APELADO), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - CPF: 018.483.851-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0018211-02.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Irene Freitas da Silva

E M E N T A

ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - LIMITAÇÃO DE DESCONTO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTA CORRENTE – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos superiores a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0018211-02.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Irene Freitas da Silva

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garça, que nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário movida por Irene Freitas da Silva, julgou parcialmente procedente a inicial, para declara a ilegalidade dos descontos na conta corrente da autora superiores à margem do consignável (30%), determinando que a instituição financeira ré proceda a limitação dos descontos na conta corrente à margem consignável prevista na espécie, restituindo o saldo remanescente.

Inconformado, o banco recorre arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, a legalidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira e na utilização da conta corrente da apelada para abatimento dos valores devidos ao banco. Ainda, sustenta a validade do contrato e a necessária observância do princípio do
pacta sunt servanda
.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 58321650 – autos de origem).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0018211-02.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Irene Freitas da Silva

VOTO

Cinge-se dos autos que Irene Freitas da Silva ajuizou ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário contra o Banco do Brasil S.A, aduzindo que é correntista da instituição bancária onde recebe seus proventos, sendo que firmou contrato de empréstimo consignado na modalidade CDC e teve o seu salário integralmente retido, o que teria lhe provocado desequilíbrio financeiro e ultrapassado o limite legal de 30% de sua remuneração líquida.

Deferida parcialmente a antecipação de tutela, determinando que a instituição financeira limitasse os descontos na conta corrente da apelada à margem do consignável, restituindo o saldo remanescente. (id. 96128481 - Pág. 48/51).

O apelante, em cumprimento da decisão de tutela antecipada, restituiu o valor remanescente de R$ 1.159,07 (mil cento e cinquenta e nove reais e sete centavos) – id. 96128482 - Pág. 20.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a ilegalidade do ato praticado pelo banco apelante em realizar descontos no contracheque superiores à margem consignável, determinando que a instituição financeira proceda a limitação dos descontos de empréstimo consignado na conta corrente em 30% da remuneração líquida da apelada, restituído o saldo remanescente, condenando

Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido. (id. 96128483).

Inconformada, a instituição financeira sustenta preliminarmente, a ausência de interesse de agir, uma vez que os contratos firmados entre as partes são lícitos e decorrem de ato jurídico perfeito, ficando imunes de modificações unilaterais.

No mérito, afiança a legalidade do contrato bem como dos descontos, dizendo que a apelada optou livremente por pactuar com o banco, externando sua vontade e assumindo o risco do negócio.
Além disso, aduz que alguns empréstimos não tem modalidade de pagamento com desconto em
folha, mas sim de débito em conta corrente, previamente autorizado, motivo pelo qual não pode-se impor limitação. Por fim, alega que se a apelada autorizou o débito, não pode agora requerer a redução do percentual descontado, pois tal atitude não guarda relação com a boa-fé.

De início, nota-se que o apelante sustenta a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que os contratos firmados entre as partes são lícitos e decorrem de ato jurídico perfeito, pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito. Verifica-se que a matéria suscitada se confunde com o mérito, portanto, como tal será apreciada.

Pois bem. Resta pacífico nos Tribunais que as instituições financeiras devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular n. 297 do STJ.

No que se refere limitação do desconto em 30% do salário mensal da apelada, não há falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o mencionado princípio,
verbis
:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que atine à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em conta que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.
(...)”
(AgInt no AREsp n. 1638853/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
j.
10.08.2020 - negritei).

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

No que se refere a ausência de abuso ou ato ilícito, de acordo com a jurisprudência é válida a cláusula que autoriza o desconto, entretanto, não pode ultrapassar o limite de 30%, notadamente quando consignado diretamente na conta corrente.

Desse modo, entendo que o banco apelante foi desidioso de alguma forma, quando deixou de observar o valor que a tomadora do empréstimo recebe mensalmente para sopesar a possibilidade de saldar as prestações sem afetar sua saúde financeira, sobretudo porque o salário deve ser visto para satisfazer as necessidades essenciais de uma pessoa e sua família e para a satisfação de outros fins.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, que vem concedendo a adequação dos descontos na forma legal, vejamos,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE READEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitado ao percentual de 30%. (...). (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

(RAC n. 0010233-96.2013.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho,
j.
09.02.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – RECURSO PROVIDO. Os empréstimos consignados devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos dos servidores públicos estaduais. Inteligência do artigo 9o do Decreto Estadual no 1.306/2008.” (RAI n. 54.094/2012, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.10.2012)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO DECRETO FEDERAL No 6.386/2008 – PRECENDETES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O desconto de empréstimo na conta corrente de servidor público municipal é possível, desde que não exceda 30% (trinta por cento) da sua respectiva remuneração. Interpretação analógica do artigo 8o do Decreto Federal no. 6.386/2008.

Levando-se em consideração o valor da remuneração líquida do agravado e o total das parcelas a serem descontadas em folha de pagamento, deve prevalecer a decisão que fixou o limite de 30% dos rendimentos percebidos pelo recorrido para o desconto, face à natureza alimentar da verba salarial. Precedentes do STJ.” (RAI n. 97.053/2012, 2a Câm. Cív., Rel.
Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.11.2012)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5. Recurso Especial desprovido.
” (REsp. n. 1584501/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.10.2016 - negritei).

O limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentar do empregado, servidor ou pensionista, da qual necessita indubitavelmente para a sua própria subsistência.

Assim, a apelada, na qualidade de servidora pública, atrai para si a aplicação analógica da legislação de regência, à exemplo do Decreto Estadual n. 691/2016, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Mato Grosso, constando em seu art. 24 a seguinte redação:

“Art. 24. As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, (...) poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

Observa-se do dispositivo legal que o máximo para as consignações em folha de pagamento é de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida.

Destarte, mostra-se legítima a aplicação do limite previsto na legislação que autoriza o desconto diretamente em folha de pagamento, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importe mínimo de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa.

Nessa trilha, perfeito o entendimento da Magistrada ao fundamentar a r. decisão,
verbis
:

“Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade da conduta perpetrada pelo banco, em realizar retenção superior ao valor de 30% (trinta) por cento dos rendimentos da parte autora.

Importante registrar que a autorização, contratualmente prevista, para desconto de empréstimos ou parcelas de empréstimos em conta bancária, em si, não é abusiva.

A abusividade reside na falta de limites para o desconto, casos em que permite ao banco invadir a conta bancária do correntista e absorver toda ou parte substancial da verba salarial do correntista (consumidor), porque retira dele a gerência sobre sua renda, de modo a impedir o exercício de sua discricionariedade, quanto ao pagamento de uma conta ou outra de maior relevância ou prioridade.

Situação diversa são dos empréstimos consignados em conta corrente, em que são oferecidas vantagens ao consumidor para a formalização da proposta, a fim de obter taxas de juros mais vantajosas, e possuem parcelas fixas, cujos valores são de prévio conhecimento do consumidor.

Outra coisa é a autorização imposta pelos bancos para que invada conta do mutuário e, de lá, retire todo o valor que entende correto para a quitação de quaisquer dívidas, de forma ilimitada, sem que o consumidor tenha prévio conhecimento do valor e sem qualquer possibilidade de discussão acerca de eventual débito, apurado de forma unilateral pela instituição financeira.

Essa situação configura um verdadeiro confisco e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, em que vivemos.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a abusividade da conduta perpetrada pelo banco, que reteve, de forma indevida, a título de provisionamento para pagamento de dívida, o salário integral da autora, sendo de rigor o reconhecimento da ilegalidade dessa conduta, em realizar descontos superiores à margem consignável prevista na espécie na conta corrente da autora, porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada e revela atitude incompatível com a equidade, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor: (...)”
id.96128483 – pág. 82/84.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021